Tribunal: TJDFT
Processo: 0001848-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ETILÔMETRO. REGULARIDADE DO TESTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação da ré é medida que se impõe.
3. Deve ser mantida a presunção de legitimidade do teste de alcoolemia realizado pelo etilômetro, uma vez que não há indícios de falha técnica do equipamento.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido.